Tribunal: TJDFT
Processo: 0712737-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712737-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE CONCEICAO MAXIMIANO BANDEIRA AGRAVADO: INSTITUTO KAIROS DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em processo executivo, declarou válida a citação editalícia e rejeitou a exceção de pré-executividade. Em suas razões, a agravante, representada pela Curadoria Especial, sustenta a nulidade da citação editalícia, aduzindo que não foram exauridas todas as possibilidades de citação pessoal, eis que, segundo afirma, remanesceram endereços encontrados por meio da utilização do sistema BACENJUD em que não foi tentada a citação. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao final, o agravo de instrumento seja provido para invalidar a citação editalícia. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A postulação do pretendido efeito suspensivo não foi fundamentada em risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A recorrente, ao final da petição recursal, limitou-se a requerê-lo, sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Além disso, em princípio, a circunstância de os endereços encontrados via sistema BACEJUD não conterem dados completos, que permitam a realização do ato de comunicação pessoal, pode conduzir à conclusão de que, de fato, apenas a citação editalícia poderia assegurar o aperfeiçoamento da relação processual no executivo de origem. Com outras palavras, não se infere dos argumentos expendidos pela parte agravante, que deixaram de tangenciar, sob esse aspecto, os fundamentos expendidos na decisão agravada, relevância jurídica suficiente para se declarar preenchido o outro requisito legal. Daí porque, ausentes ambos os requisitos, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator